Tribunal: STF
Processo: AI 712252
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-09-20
Data de publicação: 2011-09-20

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Alegada existência de ofensa direta a normas constitucionais, a permitir o conhecimento do recurso. Decisão atacada que apreciou adequada e exaustivamente as questões em debate nestes autos. Eventuais ofensas que se referem ao plano infraconstitucional. Precedentes.



    1. Discussão acerca da natureza do procedimento adotado pelo agravado, com relação a seus consumidores, porque dependente da análise dos fatos e provas constantes dos autos, pode resultar, quando muito, no reconhecimento de que houve ofensa reflexa à Constituição Federal.



    2. Questão, portanto, insuscetível de revisão no âmbito de um recurso extraordinário, como o presente.



    3. Agravo regimental não provido.